Tribunal: TJMT
Processo: 1008186-17.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1008186-17.2020.8.11.0000
Agravante: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Agravado: JAMIL JOSE NASSER E OUTROS
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino, nos autos da Ação Civil Pública no 1001176-09.2017.8.11.0005, movida em desfavor de JAMIL JOSE NASSER E OUTROS, que determinou a realização da prova pericial, nomeando empresa para o exercício de tal mister, com a intimação das partes para indicarem assistentes e formularem quesitos.
Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante que, propôs ação civil publica visando garantir que a atividade econômica da área denominada “Fazenda Melgueira”, observe a circunstância de que o imóvel se encontra localizado na Área de Preservação Ambiental Estadual Nascentes do Rio Paraguai.
Assevera que, permitir a prática de atividade econômica em desacordo com os parâmetros de proteção ambiental, privilegia o infrator, fato que não harmoniza com os princípios de defesa ao meio ambiente.
Argumenta que, ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.
Afirma que a inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental.
Alega que, formulou requerimento para que a análise quanto à pertinência da prova pericial fosse condicionada à prévia conclusão do estudo complementar de contaminação por agrotóxicos, a cargo do Instituto de Saúde Coletiva - Núcleo de Estudos Ambientais e Saúde do Trabalhador – NEAST, da Universidade Federal de Mato Grosso, bem como à inspeção in loco a ser realizada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente.
Aduz que, o Juiz poderá, em substituição à perícia, determinar a produção de prova técnica simplificada.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, determinando-se a suspensão da produção da prova pericial.
É a síntese necessária.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento não merece acolhimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Na espécie, não se verifica a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.
Extrai-se dos autos que, por meio de petição id. 12648116, dos autos de origem, o Ministério Público, em 10/04/2018, formulou requerimento para juntada de documentação, consistente na análise do resultado de coletas realizadas na Área de Preservação Ambiental Nascentes do Rio Paraguai, pelo Núcleo de Estudos Ambientais e Saúde do Trabalhador – NEAST/UFMT.
Não obstante a relevância dos estudos a serem realizados pelo Instituto de Saúde Coletiva / UFMT, é certo que o feito não pode indefinidamente, aguardar a conclusão de tal pesquisa.
Entretanto, nada obsta que, concluído tal estudo, o órgão ministerial promova a juntada do documento aos autos.
Em que pesem os argumentos vertidos pelo Parquet, até o momento, inexistem elementos suficientes a demonstrar que os Agravados não observam as recomendações para o manuseio e aplicação de agrotóxicos e fertilizantes.
Registre-se que a própria Secretaria de Estado de Meio Ambiente consignou que, o simples fato da área ser localizada em área de preservação ambiental, não implica, por si só, em absoluta vedação na utilização de defensivos, bem como o cultivo de organismos geneticamente modificados.
Ademais, quanto ao indeferimento do pedido de sobrestamento da realização da prova pericial, ainda que de forma tácita, como se sabe, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil, cabe ao Juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do feito.
De mesmo modo, em se tratando o juiz o destinatário da prova, incumbe a este a escolha do profissional qualificado e de sua confiança, inexistindo indício de incapacidade técnica do perito nomeado pelo Juízo.
Feitas estas considerações, não vislumbro a plausibilidade do direito invocado pelo Agravante, tampouco inobservância à determinação de inversão do ônus da prova, outrora deferida por este Juízo ad quem, nos autos de no 1004723-38.2018.8.11.0000.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intimem-se os Agravados, para, querendo, apresentarem contrarrazões.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator